Tribunal: STF
Processo: HC 211657
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausência de agravo regimental contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ausente manifesta ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo improvido.